Tribunal: TJPA
Processo: 0014783-78.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014783-78.2015.8.14.0301
APELANTE: WALTER LUIS DOS SANTOS TORRES

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. MUNICÍPIO DE BELÉM. ALEGAÇÃO

DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Omissão inexistente.

2. No âmbito Municipal, a Lei n° 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece sobre a forma de desenvolvimento da carreira do funcionalismo local por meio de progressão funcional por antiguidade, bastando para tanto o efetivo exercício na Administração Pública. Tese de inconstitucionalidade da lei municipal enfrentada. Omissão inexistente.

3. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

4. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015).

6. Em relação ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha, colhendo-se neste sentido RE 469054 AgR/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. Min. Felix Fischer.

7.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

em Apelação Cível
opostos pelo
Município de Belém
em face do Acórdão de minha relatoria (id 3425875), que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto por Walter Luis dos Santos Torres, nos autos da Ação Ordinária de Incorporação e Pagamento de Valores Retroativos de Progressão Funcional, reformando a sentença guerreada, conforme a ementa a seguir transcrita:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COMO RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

2. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91.

3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos.

4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade.

5. Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento.

6. No caso, o autor faz jus a progressão funcional horizontal por antiguidade, devendo ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

7. Sentença reformada. Precedentes desta Corte de Justiça.

8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDOPARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE”.

Em suas
razões recursais
(id 3525304), o Município embargante aduz omissão no julgado na medida em que o acórdão embargado não enfrentou questão jurídica relevante suscitada e que representa razão idônea para alteração de seu conteúdo.

Defende a declaração incidental da inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991 e a declaração da prescrição quinquenal da pretensão.

Aduz o prequestionamento de matérias constitucionais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento dos embargos, atribuindo-lhes efeito modificativo, a fim de negar provimento ao recurso de apelação oposto, julgando improcedente o pedido de aplicação da progressão funcional.

O embargado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme Certidão (id 3637418).

É o relatório.

VOTO

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Analisando as razões opostas no presente embargos, registro que não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Como é cediço, os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade no Acórdão ora embargado a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

O Município embargante pretende, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de Embargos de Declaração.

No caso concreto, constata-se que os termos e fundamentos do acórdão embargado analisou de forma clara e suficientemente fundamentada quanto ao direito do servidor municipal embargado de enquadramento com aplicação da progressão funcional.

No presente caso, o embargante alega a existência de omissões no julgado na medida em que o Acórdão embargado não analisou questão atinente, primeiro, à suscitação de inconstitucionalidade incidental de lei municipal e, segundo, à prescrição da pretensão.

Não assiste razão ao embargante, inexistindo as omissões apontadas.

No tocante a inconstitucionalidade da Lei Municipal suscitada, verifica-se que a decisão embargada analisou expressamente a questão destacando que no âmbito do Município de Belém, a Lei n° 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece sobre a forma de desenvolvimento da carreira do funcionalismo local por meio de progressão funcional por antiguidade, bastando para tanto o efetivo exercício na Administração Pública, conforme se observa nos artigos 12 e 19 da referida Lei, “
in verbis”:

“Art. 12. A Progressão Funcional por antigüidade far-se-á pela elevação do funcionário à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único. O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 19. A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra”.

Portanto, tem-se que a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, sendo que em ambos os casos é garantido um implemento no vencimento base do servidor.

Ademais, foi realizada a distinção entre a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço e a possibilidade de cumulação de ambas as verbas, além disso, conforme o acervo probatório produzido nos autos, restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais pelo servidor público municipal para a aplicação da progressão funcional pretendida.

Por fim, o Aresto embargado reconheceu expressamente a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.507/91 e Lei 7.546/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, o recurso deve ser provido para reformar a sentença.

Com relação ao segundo ponto impugnado, prescrição da pretensão, a irresignação do embargante não merece prosperar, pois o que foi exposto no Acórdão embargado está alinhado com o entendimento jurisprudencial repetitivo, Tema 553 do STJ, firmado no Resp 1251993/PR, segundo o qual, tratando-se a hipótese de prestação de trato sucessivo, cujo prazo prescricional é de 05 anos (AgRg no AREsp 560.056/DF), o direito porventura pleiteado se renova a cada mês, não havendo falar, portanto, em ocorrência de prescrição.

Ressalta-se, ainda, que na hipótese dos autos, denota-se que não houve a comprovação pelo município embargante da existência de negativa do pedido na esfera administrativa, desta forma, a irregularidade na progressão funcional do embargado, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ.

Nesse contexto, resta patente que não procedem as alegações do Município embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado.

Em relação ao prequestionamento, consigno que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08/06/2016, restou novamente assentado que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Tanto o E. Supremo Tribunal Federal, quanto o C. Superior Tribunal de Justiça entendem que para fins de acesso às Cortes, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pela parte tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido o RE 469054 AgR/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. Min. Felix Fischer.

No mais, destaca-se que o novo CPC consagrou o denominado prequestionamento ficto ou virtual, quando, no art. 1.025 diz que devem ser considerados prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse sentido, tendo em vista a previsão constante no dispositivo antes mencionado, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante a título de prequestionamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Embargos de Declaração
por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígida a decisão embargada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021